Tribunal: TJDFT
Processo: 0719784-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO SERVIÇO. LUCROS CESSANTES.
1. Admite-se a mitigação da teoria finalista e a ampliação do conceito de consumidor na hipótese em que se evidencie a vulnerabilidade (técnica, jurídica ou econômica) da parte em relação ao fornecedor, mesmo que não seja destinatária final do produto ou serviço.
2. O serviço de mudança de endereço na linha telefônica realizado fora do prazo máximo definido nas normas regulamentares revela-se impróprio, sobretudo quando não atinge a finalidade esperada.
3. Demonstrado o vício da qualidade do serviço, bem como a ocorrência de prejuízo ao faturamento, cabível a imposição de reparação de danos, pelos lucros cessantes.
4. Negou-se provimento ao recurso.